Tribunal: TJDFT
Processo: 0701719-36.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. VEDAÇÃO. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR IRREGULARIDADE FORMAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. OITIVA DE TESTEMUNHAS. REJEIÇÃO. ADITAMENTO DO PEDIDO. CONSENTIMENTO DO RÉU. IMPRESCINDIBILIDADE. ART. 329, INCISO II, DO CPC. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA. INEXISTÊNCIA OU DESAPARECIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. ÔNUS DA PROVA. IMPUGNANTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Nos termos dos arts. 434 e 435, do CPC, vencida a fase postulatória somente é admissível a juntada de novos documentos para comprovar fatos ocorridos após a articulação da defesa, para contrapô-los a documentos aportados aos autos pela parte contrária ou em razão de motivo de força maior.
2. Ainda que a parte apelante não tenha rebatido um a um dos fundamentos da sentença, não se reconhece a irregularidade formal, quando apresentou argumentação que se contrapõe às razões dispostas no decisum, o que é suficiente para caracterizar o cumprimento do requisito do art. 1.010, incisos II e III, do CPC. Preliminar rejeitada.
3. Não há que se falar em cerceamento de defesa, em face da negativa de realização de prova oral, com a oitiva de testemunhas, quando tal prova se mostra irrelevante para a solução da causa. Ademais, não merece reparos a decisão se o magistrado, verificando que a prova dos autos já o convenceu, determina o julgamento antecipado da lide, por ser o juiz o destinatário das provas, o que, em verdade, não se trata de mera faculdade judicial, constituindo, propriamente, um dever do magistrado.
4. Somente é possível à parte autora aditar o pedido até o saneamento do processo, com o consentimento do réu, na forma do art. 329, inciso II, do CPC.
5. Se não foram produzidas provas capazes de ilidir a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza, não há que se falar em revogação do benefício da gratuidade judiciária concedida ao réu pelo julgador singular.
6. Apelo conhecido em parte, e nessa parte, não provido.